Tribunal: TJSP
Processo: 2150149-42.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Habeas Corpus – Roubos duplamente majorados [artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por 02 (duas) vezes] – Decisão que converteu em preventivas as prisões em flagrante dos autuados – Impetração em prol do coautuado MURILO MORAES DE LIMA pleiteando o relaxamento da prisão, com amparo na nulidade do flagrante. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão

Ementa:
Habeas Corpus – Roubos duplamente majorados [artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por 02 (duas) vezes] – Decisão que converteu em preventivas as prisões em flagrante dos autuados – Impetração em prol do coautuado MURILO MORAES DE LIMA pleiteando o relaxamento da prisão, com amparo na nulidade do flagrante. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva, com fundamento (1) na ausência dos requisitos legais para decretação e manutenção da medida; e (2) na Recomendação no 62/2020 do CNJ – Descabimento – Nulidade do flagrante – Questão prejudicada, considerando que a custódia do paciente decorre, agora, de outro título, não mais do flagrante, e sim de prisão preventiva decretada pelo Meritíssimo Juiz da causa – Segregação cautelar fundamentada na gravidade do delito (hediondo, conforme artigo 1o, inciso II, alínea "b", da Lei no 8.072/1990, incluído pela Lei no 13.964/2019) e nas circunstâncias do caso concreto – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal (mormente a integridade física e psicológica das vítimas) e para assegurar a aplicação da lei penal – Paciente que, ademais, não se encaixa nas hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.